Tribunal: TJMT
Processo: 0003948-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003948-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERÍCIA CONTÁBIL. METODOLOGIA INADEQUADA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POR LEIS ESTADUAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora estadual contra sentença que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme Lei no 8.880/1994, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na inadequação da metodologia pericial utilizada e na recomposição remuneratória promovida pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos
vencimentos da apelante de Cruzeiro Real para URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994; (
ii
) verificar se eventual defasagem foi integralmente recomposta por legislações estaduais supervenientes, caracterizando hipótese de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A metodologia pericial adotada foi considerada inadequada, pois utilizou valor da URV referente a data diversa daquela exigida pelo art. 22 da Lei no 8.880/1994, especificamente no mês de março de 1994, comprometendo a fidedignidade dos cálculos.

A jurisprudência do TJMT exige rigorosa observância da metodologia legal para a conversão URV e não reconhece direito à percepção de diferenças quando comprovada a incorreção técnica dos cálculos ou a inexistência de defasagem real.

As Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram reajustes de aproximadamente 30% e 35%, reconhecidos inclusive pela perícia, superando a suposta perda de 11,98% e recompuseram integralmente os vencimentos da apelante.

A jurisprudência do STF, no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), admite a absorção de perdas da URV por reestruturações remuneratórias, mesmo sem declaração expressa de finalidade compensatória.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT reconhece que os servidores do Executivo estadual não têm direito à diferença da URV, ante a recomposição pela Lei no 6.528/1994.

O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial e pode afastá-lo quando fundadamente demonstrar falha técnica ou ausência de correlação com os elementos constantes nos autos, conforme art. 479 do CPC.

Não há ofensa à coisa julgada quando, na fase de liquidação, se constata que o direito reconhecido já foi integralmente satisfeito, resultando em ausência de crédito exequível.

Inexistente valor a executar, descabe a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, XII e XV; CPC,
arts
. 371, 479, 485, IV, e 924, III; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013,
DJe
10.02.2014;

STJ, REsp 1839950/AC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23.11.2020;

STJ, REsp 1549467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19.09.2016;

TJMT, AC no 0014452-72.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.02.2021, DJE 18.02.2021;

TJMT, AC no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024;

Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto por
ARIODETH BERNARDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A demanda originária versa sobre o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994. O direito à correta conversão foi reconhecido em sentença de mérito, confirmada em sede recursal, determinando-se a apuração do percentual devido em fase de liquidação.

Para tanto, foi nomeada perita judicial, a contadora Vera Gomes da Silva, que apresentou laudo pericial concluindo pela existência de defasagem salarial no percentual de 15,03%, limitado ao patamar jurisprudencial de 11,98%, totalizando o valor de R$ 63.755,28, atualizado até 13 de agosto de 2023.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao laudo pericial, sustentando que a metodologia adotada pela perita não observou corretamente o artigo 22 da Lei no 8.880/1994, especialmente quanto à conversão dos vencimentos relativos ao mês de março de 1994. Alegou que
a expert utilizou o valor da URV correspondente ao dia 12 de abril de 1994, no montante de 1.043,65, quando deveria ter considerado o valor do último dia de março daquele ano, equivalente a 931,05. Sustentou, ainda, que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão monetária, em percentuais superiores ao apurado pela perícia.

A perita judicial apresentou manifestação aos questionamentos, esclarecendo que os cálculos foram realizados conforme a Lei no 8.880/1994 e que as leis estaduais mencionadas não promoveram recomposição específica das perdas decorrentes da conversão da URV, mas apenas reajustes salariais ordinários.

A parte exequente manifestou concordância com o laudo pericial e sua complementação, requerendo a homologação do cálculo e o prosseguimento da execução.

O Estado de Mato Grosso impugnou o laudo complementar, reiterando que a perita não aplicou corretamente a metodologia prevista no artigo 22 da Lei no 8.880/1994 e insistindo que as leis estaduais recompuseram as perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

O juízo singular, após detida análise, acolheu a impugnação do Estado de Mato Grosso e proferiu sentença reconhecendo a liquidação zero. Fundamentou a decisão em dois pilares: primeiro, que a perita judicial teria adotado metodologia incorreta ao calcular a conversão para o mês de março de 1994, utilizando valor da URV incompatível com o previsto na legislação; segundo, que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram
efetiva recomposição das perdas salariais, em percentuais superiores ao apurado, absorvendo qualquer defasagem eventualmente existente.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença violou a coisa julgada ao desconsiderar direito já reconhecido e ignorou a prova técnica que comprovou a defasagem salarial. Argumenta que os reajustes gerais concedidos por leis estaduais não se confundem com a reparação específica da URV, pois possuem natureza jurídica diversa.

Afirma que a perita demonstrou ter aplicado corretamente a metodologia prevista na Lei no 8.880/1994, utilizando os valores da URV do último dia de cada mês de competência. Sustenta que a Lei no 6.528/1994 foi uma reestruturação funcional e organizacional que concedeu reajuste salarial, mas não teve como objetivo corrigir as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os reajustes determinados por lei superveniente não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa. Requer a reforma da sentença para que seja homologado o cálculo pericial e determinado o prosseguimento da execução.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera que a metodologia adotada pela perita é equivocada, pois não observou o artigo 22 da Lei no 8.880/1994, que determina a conversão pelo valor da URV do último dia do mês, independentemente da data do pagamento.

Sustenta que a perita considerou data de pagamento diversa, o que inflacionou artificialmente a diferença percentual encontrada. Argumenta que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram recomposição das perdas salariais em percentuais superiores ao apurado pela perícia, conforme reconhecido pela própria perita, que informou ganhos salariais de aproximadamente 30% e 35%, respectivamente.

Invoca a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de demanda de cunho patrimonial, relativa à apuração de diferenças remuneratórias devidas a servidor público, envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, sem interesse público ou direito indisponível que justifique a atuação do Parquet na qualidade de custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia posta sob apreciação consiste em aferir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, houve correta apuração das supostas diferenças remuneratórias oriundas da conversão da moeda então vigente — Cruzeiros Reais — para a Unidade Real de Valor, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal no 8.880/1994, bem como se eventuais perdas remuneratórias identificáveis teriam sido, posteriormente, absorvidas ou integralmente recompostas por legislação estadual superveniente.

A sentença impugnada, amparada em detida e criteriosa análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial produzido e da documentação acostada aos autos, reconheceu a ocorrência de liquidação sem resultado financeiro, assentando a denominada “liquidação zero”. Para tanto, apoiou-se em fundamentos autônomos e convergentes: de um lado, a constatação de impropriedades metodológicas na perícia realizada, que comprometeriam a fidedignidade dos cálculos apresentados; de outro, a verificação de que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 promoveram efetiva recomposição das perdas remuneratórias decorrentes da
conversão monetária, afastando, assim, a existência de diferenças passíveis de execução.

Da metodologia adotada no laudo pericial e sua conformidade com a Lei Federal no 8.880/1994

A Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994, estabeleceu os critérios para conversão dos valores das tabelas de vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor. O artigo 22 da referida lei dispõe:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição."

A leitura atenta do dispositivo revela-se inequívoca ao prescrever que a conversão deve ocorrer mediante a divisão dos valores nominais dos vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor, em Cruzeiros Reais, da URV correspondente ao último dia de cada um desses meses, independentemente da data efetiva do pagamento. Em seguida, impõe-se a extração da média aritmética dos resultados obtidos, assegurando-se, ainda, por força do § 2o, que da aplicação dessa metodologia não resulte remuneração inferior àquela efetivamente percebida no mês de fevereiro de 1994.

No caso concreto, a análise criteriosa do laudo pericial
evidencia
que, embora a perita judicial tenha afirmado ter observado fielmente a metodologia estabelecida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, incorreu em inconsistência técnica relevante, apta a comprometer a confiabilidade e a exatidão do resultado alcançado.

Com efeito, conforme se extrai da planilha apresentada às fls. correspondentes (página 7 do laudo pericial), os valores da URV utilizados para os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 mostram-se corretos, quais sejam: 238,32 em 30/11/1993; 327,90 em 31/12/1993; 458,16 em 31/01/1994; e 637,64 em 28/02/1994.

Todavia, ao proceder ao cálculo referente ao mês de março de 1994, a expert lançou mão do valor da URV correspondente a 1.043,65, índice que se refere, na realidade, ao dia 12 de abril de 1994, e não ao último dia do mês de março, cujo valor correto seria 931,05. Tal equívoco metodológico não se mostra de somenos importância, pois acarreta distorção significativa nos cálculos, inflacionando artificialmente a diferença percentual apurada e comprometendo a conclusão pericial.

A própria perita, ao prestar esclarecimentos, consignou que
“a média aritmética dos quatro meses (104,28 URV) foi comparada ao vencimento de fevereiro de 1994 (122,72 URV), e, por força do parágrafo segundo do artigo 22 da Lei 8.880/94, prevaleceu o valor superior”
.

Ocorre que, ao calcular o vencimento pago em março de 1994, adotou-se valor de URV dissociado daquele legalmente exigido, o que, por si só, desnatura a aplicação da metodologia prevista em lei e compromete o
resultado final
.

Refeito o cálculo com a observância estrita do valor correto da URV correspondente ao último dia do mês de março de 1994 (931,05), verifica-se que a diferença percentual apurada seria substancialmente reduzida, quando não inexistente, circunstância que robustece a tese sustentada pelo Estado de Mato Grosso e reforça a conclusão adotada na sentença quanto à impropriedade do laudo pericial e à inexistência de diferenças remuneratórias executáveis.

O juízo singular, ao analisar esta questão, fundamentou adequadamente:

"Verifica-se, da planilha apresentada pela expert à página 7 do laudo pericial (ID 126162268), que os valores da URV foram corretamente utilizados para os meses de: 30/11/1993: 238,32; 31/12/1993: 327,90; 31/01/1994: 458,16; 28/02/1994: 637,64. No entanto, para o mês de março/1994, a perita utilizou o valor da URV de 1.043,65, que corresponde ao dia 12/04/1994, e não ao último dia do mês de março (931,05). Esta inconsistência metodológica compromete o resultado do cálculo, inflacionando artificialmente a diferença percentual encontrada."

A sentença recorrida invocou precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça que bem elucida a questão:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Somente será devida recomposição
salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário
."

(N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)”

Recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo de Instrumento no 1004627-76.2025.8.11.0000, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, firmou orientação jurisprudencial de relevo, fixando tese no sentido de que a apuração de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão para a Unidade Real de Valor deve observar, de forma integral e rigorosa, a metodologia estabelecida no artigo 22 da Lei Federal no 8.880/1994.

Assentou-se, ainda, naquele julgamento, que se mostra juridicamente inválido o laudo pericial que desconsidere rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas
financeiras do servidor ou que deixe de examinar o impacto de legislações supervenientes de reestruturação de carreira na recomposição dos vencimentos.

À luz desse entendimento, evidencia-se que a metodologia adotada no caso concreto pela perita judicial, ao lançar mão de valor de URV dissociado daquele expressamente previsto na legislação de regência, afastou-se do comando normativo vinculante, culminando na produção de resultado que não reflete a realidade remuneratória efetivamente vivenciada pelo servidor. A diferença apontada no laudo não decorre, propriamente, de falha na conversão dos vencimentos para URV, mas
da natural
corrosão inflacionária da moeda no período considerado, fenômeno que não se confunde com erro de conversão e que, por isso mesmo, não autoriza o reconhecimento de perdas indenizáveis quando a metodologia legal do artigo 22 da Lei no 8.880/1994 não é rigorosamente observada.

Da recomposição salarial promovida pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a superação das inconsistências metodológicas anteriormente delineadas, subsistiria, por si só, fundamento autônomo, suficiente e juridicamente idôneo para a manutenção da sentença recorrida, consistente na efetiva recomposição das eventuais perdas remuneratórias por meio de legislação estadual superveniente.

Com efeito, a Lei Estadual no 6.528, de 15 de setembro de 1994, promoveu amplo realinhamento das tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e militares integrantes do Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso. Tal circunstância não se revela meramente teórica, porquanto a própria perita judicial, ao responder aos quesitos complementares formulados pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu expressamente que a referida norma implicou incremento remuneratório da ordem de aproximadamente 30% para a categoria em exame.

Na mesma linha, sobreveio a Lei Estadual no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, a qual instituiu novo realinhamento das tabelas
vencimentais
, resultando, conforme igualmente consignado pela expert, em aumento adicional aproximado de 35% nos vencimentos dos servidores alcançados por sua disciplina.

A conjugação desses percentuais evidencia, de forma inequívoca, que os reajustes promovidos pelas legislações estaduais supervenientes superaram, de maneira expressiva, o índice de 11,98% apontado no laudo pericial como suposta perda decorrente da conversão da moeda para URV, revelando a absorção integral de qualquer defasagem eventualmente existente.

A apelante sustenta, em contraposição, que tais diplomas legais não teriam sido editados com a finalidade específica de recompor perdas salariais advindas da conversão monetária, mas apenas para conceder reajustes ordinários, afirmando tratar-se de parcelas dotadas de natureza jurídica distinta e, por isso, insuscetíveis de compensação.

Tal linha argumentativa, contudo, não merece acolhida, porquanto desconsidera que, do ponto de vista jurídico e remuneratório, o que releva é o resultado concreto produzido pelas normas supervenientes sobre a estrutura salarial do servidor, sendo plenamente possível o
reconhecimento da absorção de eventuais perdas quando demonstrado que os reajustes concedidos foram suficientes para recompor, de forma integral ou até superior, a defasagem anteriormente alegada.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, após detido exame da questão, editou a Súmula 10, que assim dispõe:

"
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528, de 15/09/1994."

A exposição de motivos que fundamentou a edição da referida súmula esclarece:

"Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994. Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho
da mesma
que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha."

P
ortanto, diversamente do que sustenta a apelante, a Lei Estadual no 6.528/1994 não se limitou a promover reajuste ordinário de vencimentos, mas teve como escopo específico e declarado a recomposição das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor, circunstância que se encontra devidamente evidenciada na própria mensagem legislativa encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo à época de sua edição.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão da URV. Nesse sentido, colaciono precedente recente, do julgamento da Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, da relatoria do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, que fixou tese de julgamento
,
citado na sentença recorrida
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL No 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. 5. A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de
Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994."

No mesmo sentido:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DE 11,98%. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento sob o fundamento de “liquidação zero”, nos autos de cumprimento de sentença relativo à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos para URV, em razão de perdas remuneratórias reconhecidas em ação anterior. A sentença baseou-se em laudo pericial que teria identificado inexistência de valores a executar, bem como na Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT. O apelante sustenta que o laudo pericial apurou
defasagem de 11,98%, com saldo líquido credor, e requer sua
homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos do apelante de Cruzeiro Real para URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8 .880/1994; (
ii
) verificar se a defasagem apurada foi integralmente absorvida pelos aumentos remuneratórios decorrentes de leis estaduais de reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial apurou defasagem remuneratória de 15,03%, limitada ao percentual de 11,98%, decorrente da conversão dos vencimentos para URV em março de 1994, com base nos critérios do
art
.
22 da Lei Federal no 8.880/1994.

4. A sentença de primeiro grau incorreu em erro material ao afirmar que a perícia teria concluído pela inexistência de defasagem, contrariando os próprios cálculos apresentados no laudo e os esclarecimentos prestados pela
expert.

5. A existência de planilha de cálculo com saldo credor de R$ 310.369,95 e respostas aos quesitos confirmando a defasagem indicam que o trabalho pericial reconheceu a perda salarial.

6.
A controvérsia central reside em verificar se a perda apurada foi recomposta pelas Leis Estaduais no
6.528/1994, no 6.583/1994, no 71/2000 e no 273/2007, que promoveram reestruturações remuneratórias substanciais.

7. Documentos acostados aos autos, como fichas financeiras e tabelas de vencimentos, demonstram que o Estado de Mato Grosso concedeu aumentos remuneratórios da ordem de 170% no período subsequente à conversão monetária, superando amplamente a defasagem de 11,98%.

8. A jurisprudência do STF, firmada no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), reconhece que diferenças salariais decorrentes de conversão para URV são absorvidas por reestruturações financeiras da carreira, mesmo que tais leis não tenham declarado expressamente essa finalidade.

9. A Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT consolidou esse entendimento ao reconhecer a recomposição das perdas da URV pela Lei Estadual no 6.528/1994.

10. Ainda que a perícia tenha se abstido de vincular os aumentos à recomposição da URV, a jurisprudência exige apenas a verificação de que houve reestruturação da carreira com patamar remuneratório superior, o que se confirma no caso concreto.

11. Fichas financeiras demonstram, inclusive, o pagamento de rubrica “DIF CONV. MP- 482 URV” nos meses imediatamente posteriores à conversão, reforçando a tese da recomposição
administrativa.

12. A extinção da fase de liquidação por “liquidação zero” não implica violação à coisa julgada, pois o título executivo judicial previa apenas a apuração e pagamento de eventual diferença, inexistente no caso concreto após a análise técnica e legislativa.

13. A jurisprudência do STJ admite expressamente a liquidação zero quando comprovada a inexistência de valores a executar, conforme precedentes no REsp 1839950/AC e REsp 1549467/
SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A constatação de defasagem salarial na conversão dos vencimentos para URV não gera, por si só, direito à percepção de diferenças, quando comprovada a absorção integral por reestruturações de carreira promovidas por leis estaduais.

2. A liquidação zero é admissível quando o laudo pericial identifica inexistência de valores a serem executados após a recomposição remuneratória.

3. A extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero não viola a coisa julgada quando o título executivo condiciona o pagamento à existência de diferenças salariais efetivas.

4. A jurisprudência do STF admite a absorção das perdas da URV por reestruturações financeiras da carreira, independentemente da motivação expressa nas leis estaduais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
22, I e VI; art. 37, X; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 924, III; Lei 8.880/1994,
art
.
22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), Rel.
Min.
Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013,
DJe
10 .02.2014; STJ, REsp 1839950/AC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23 .11.2020; STJ, REsp 1549467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19 .09.2016; TJMT, Processo no 0000518-70.2015.8 .11.0102, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo,
j .
11.07.2025, DJE 11.07 .2025; TJMT, Processo no 0001291-49.2015.8.11 .0027, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26 .06.2025, DJE 26.06.2025; Súmula 10 da Turma Recursal Única do
TJMT.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00141797120168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

E, ainda:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE
DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO
ZERO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Zila
Borcheio
contra sentença que, em sede de ação de liquidação de sentença proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo com fundamento no
art
.
485, IV, do CPC, após concluir, com base em perícia contábil, pela inexistência de diferenças salariais a serem apuradas em razão da conversão dos vencimentos da autora de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros legais da Lei no 8 .880/1994, afastando eventual nulidade da sentença; (
ii
) definir se houve defasagem salarial decorrente da conversão monetária e se eventual diferença foi recomposta pela legislação estadual superveniente, caracterizando hipótese de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial realizada analisou as fichas financeiras da autora e aplicou corretamente os critérios
estabelecidos no art. 22, I, da Lei no 8 .880/1994, utilizando o valor da URV do último dia de cada mês, independentemente da data do efetivo pagamento, conforme exigido pela legislação de regência.

O laudo técnico apontou ganho de 8,35% nos vencimentos da servidora após a conversão, o que afasta a tese de defasagem salarial.

Os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6 .583/1994, nos percentuais de 29,41% e 32,57% respectivamente, recompuseram eventuais perdas decorrentes da conversão da moeda, conforme evidenciado nos autos e reconhecido em precedentes do TJMT.

A alegação de ausência de reestruturação remuneratória pela LC no 50/1998 é irrelevante no caso concreto, dado que não houve perda a ser incorporada.

Não verificada diferença a ser executada, correta a extinção do feito por "liquidação zero", nos termos do art. 485, IV, do
CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; Lei no 8 .880/1994,
arts
. 22 e 25, § 1o, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561 .836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27 .08.2009; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8 .11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
j .
24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015
.8.11.0003, Rel.
Des .
Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000270-59 .2016.8.11.0003,
Rel
.
Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04 .2024.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003015820158110027, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Ademais, as Leis Complementares no 71/2000 e no 273/2007 promoveram a reestruturação da carreira militar, à qual pertence a apelante, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além de promoverem generoso aumento salarial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou entendimento de que o término da incorporação do percentual devido em razão da conversão da URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção perpétua de parcela de remuneração por servidor público. Conforme consta da ementa do julgado:

"5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes."

No caso dos autos, a documentação acostada demonstra que a apelante foi beneficiada pelos aumentos proporcionados pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, bem como pelas leis de reestruturação da carreira militar. Tais aumentos, em percentuais superiores ao apurado pela perícia, absorveram integralmente qualquer perda eventualmente existente em decorrência da conversão da URV.

A própria perita judicial reconheceu os ganhos salariais proporcionados por essas leis, embora tenha feito juízo de valor ao afirmar que não se destinavam especificamente à recomposição das perdas da URV. Tal análise, contudo, extrapola a competência técnica da perita, cabendo ao juízo a interpretação jurídica das normas.

O juízo singular, ao analisar esta questão, fundamentou adequadamente:

"A própria perita judicial reconheceu que as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 proporcionaram ganhos salariais de aproximadamente 30% e 35%, respectivamente, percentuais estes
significativamente
superiores
à defasagem apurada de 11,98%. Embora a perita tenha feito juízo de valor ao afirmar que tais leis não visavam especificamente recompor as perdas decorrentes da conversão da URV, tal análise extrapola sua competência técnica, cabendo ao juízo a interpretação jurídica das normas."

Portanto, ainda que se pudesse superar a questão metodológica do laudo pericial, o que se admite apenas para argumentar, a efetiva recomposição das perdas salariais pelas leis estaduais supervenientes constitui fundamento autônomo e suficiente para manutenção da sentença recorrida.

Do princípio do livre convencimento motivado e da valoração da prova pericial

A apelante sustenta que a sentença recorrida violou a prova técnica ao desconsiderar o laudo pericial. Argumenta que o juízo não poderia afastar as conclusões da perita sem fundamentação adequada.

Contudo, tal argumentação não prospera.

O Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. O artigo 479 do Código de Processo Civil dispõe:

"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

O artigo 371 do mesmo diploma legal estabelece:

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Portanto, cumpre salientar que o magistrado é o destinatário final da prova produzida nos autos, competindo-lhe a apreciação crítica e a valoração do conjunto probatório, na condição de verdadeiro perito dos peritos. Nessa perspectiva, não se encontra o julgador juridicamente vinculado às conclusões lançadas no laudo pericial, sendo-lhe plenamente lícito afastá-las quando, de forma motivada, evidenciar sua inadequação técnica ou quando outros elementos de convicção constantes dos autos conduzirem, com maior segurança, a conclusão diversa.

No caso em exame, o juízo singular exerceu adequadamente essa prerrogativa, expondo de maneira clara e fundamentada as razões pelas quais deixou de acolher as conclusões da perícia judicial, seja em razão da inconsistência metodológica verificada nos cálculos apresentados, seja diante da existência de robustos elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva recomposição das eventuais perdas remuneratórias por intermédio das legislações estaduais supervenientes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a diretriz extraída da interpretação sistemática dos artigos 131 e 436 do Código de Processo Civil de 1973 — atualmente reproduzida nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil de 2015 — confere ao magistrado ampla liberdade na apreciação da prova, não o vinculando às conclusões do laudo pericial, especialmente nas hipóteses em que o expert deixa de enfrentar, de modo satisfatório, as questões técnicas relevantes que lhe foram submetidas. Tal orientação jurisprudencial encontra respaldo no precedente expressamente mencionado pelo juízo de origem, o qual se mostra plenamente aplicável à hipótese dos autos
,
in
verbis
:

"DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. (...) 2. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos
arts
. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. 3. No caso concreto, o Tribunal fundamentou de forma escorreita sua convicção, esteando-se em laudos assinados por médicos especialistas em oftalmologia e pelo cirurgião que operou o recorrido no Hospital Souza Aguiar,
asseverando, inclusive, o não enfrentamento pelo perito judicial das questões técnicas que lhe foram apresentadas." (REsp 1095668/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/03/2013,
DJe
26/03/2013)

No caso concreto, verifica-se que o juízo singular não se valeu de impressões subjetivas, juízos pessoais ou conhecimentos estranhos ao processo para formar seu convencimento. Ao revés, a conclusão adotada encontra-se solidamente ancorada em elementos probatórios regularmente produzidos e constantes dos autos, com destaque para o parecer elaborado pelo assistente técnico do Estado de Mato Grosso, para as tabelas
vencimentais
instituídas pelas legislações estaduais supervenientes e, ainda, para a própria manifestação da perita judicial, a qual reconheceu expressamente os incrementos remuneratórios decorrentes da edição dessas normas.

Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer afronta à prova técnica nem promoveu indevida ou arbitrária desconsideração do laudo pericial. Ao contrário, limitou-se a exercer, de maneira legítima e fundamentada, o poder-dever de valorar criticamente a prova produzida, à luz do conjunto probatório global, preservando a coerência lógica da motivação e a observância dos parâmetros legais que regem a apreciação da prova no processo civil.

Da inexistência de violação à coisa julgada

A apelante sustenta que a sentença recorrida teria afrontado a autoridade da coisa julgada ao afastar direito que já teria sido reconhecido
em decisão de mérito transitada em julgado. Tal alegação, todavia, não se sustenta à luz do conteúdo efetivo do título judicial formado na fase de conhecimento.

Com efeito, a sentença de mérito limitou-se a reconhecer o direito da apelante à correta conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor, nos estritos termos da metodologia prevista na Lei Federal no 8.880/1994, determinando, para tanto, que a apuração de eventual percentual ou de diferenças remuneratórias fosse realizada em fase própria de liquidação de sentença. Em momento algum houve o reconhecimento de percentual certo, líquido e determinado, tampouco a condenação ao pagamento de valor específico, mas apenas o reconhecimento abstrato do direito à observância do critério legal de conversão.

A fase de liquidação de sentença, por sua natureza, destina-se justamente a verificar a existência concreta de diferenças remuneratórias e, sendo o caso, a quantificá-las, tratando-se de etapa de cognição delimitada, voltada à densificação econômica do comando sentencial proferido na fase de conhecimento. É nessa etapa que se apura se, da aplicação da metodologia legal, resultou efetivo prejuízo ao servidor e, em caso afirmativo, qual a extensão patrimonial desse prejuízo.

Nessa perspectiva, quando, no curso da liquidação, se constata a inexistência de diminuição real nos vencimentos — seja porque a conversão da moeda foi corretamente realizada à época, seja porque eventuais defasagens foram integralmente absorvidas ou recompostas por legislação superveniente — não se configura qualquer violação à coisa julgada. O que se verifica, em verdade, é o reconhecimento de que o direito
abstratamente declarado na sentença de mérito já se encontra integralmente satisfeito, inexistindo crédito remanescente a ser executado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo de forma reiterada que não há ofensa à coisa julgada nas hipóteses em que, embora reconhecido, na fase de conhecimento, o direito à correta conversão dos vencimentos em URV, resta demonstrado, na etapa de liquidação por arbitramento, que eventual diferença foi integralmente recomposta pelo ente estatal. Tal orientação encontra respaldo no precedente expressamente invocado pelo juízo singular, plenamente aplicável à espécie

(TJ-MT 00144527220138110003 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a liquidação de sentença cujo resultado é igual a zero revela-se plenamente admissível no ordenamento jurídico, não configurando qualquer afronta à coisa julgada. Nessa hipótese, não se está a desconstituir ou a modificar o título judicial formado na fase de conhecimento, mas apenas a reconhecer que a obrigação nele declarada restou integralmente satisfeita, inexistindo saldo remanescente a ser exigido.

Conforme reiteradamente afirmado pela Corte Superior, a denominada “liquidação zero” constitui desdobramento lógico e legítimo da fase de liquidação, na medida em que
esta
se destina a apurar a existência e a extensão econômica do direito reconhecido, podendo conduzir, conforme o caso concreto, à conclusão de inexistência de crédito. Tal compreensão foi expressamente adotada no precedente mencionado pelo juízo singular, o qual
reafirma a compatibilidade da liquidação sem resultado financeiro com a autoridade da coisa julgada e com os princípios que regem a execução das decisões judiciais

(REsp 1170338/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010,
DJe
13/04/2010)

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada.

Dos honorários advocatícios

A sentença recorrida assentou, de forma coerente com a solução adotada no mérito, que, reconhecida a inexistência de crédito exequendo — por se tratar de liquidação com resultado igual a zero —, impõe-se, como consectário lógico, a extinção da própria obrigação principal e, por arrastamento, das obrigações acessórias dela dependentes, dentre as quais se insere o pagamento dos consectários da condenação, inclusive os honorários advocatícios.

Registre-se, ademais, que a apelante sequer apresentou impugnação específica quanto a esse capítulo da sentença, limitando-se a formular pedido genérico de condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios em grau recursal, sem, contudo, enfrentar os fundamentos adotados pelo juízo de origem para afastar a exigibilidade dessas verbas diante da inexistência de condenação pecuniária.

Ainda que assim não fosse, a conclusão alcançada na sentença recorrida encontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, no sentido de que, sendo a execução de valor zero, não há falar em exigibilidade de honorários advocatícios vinculados à
condenação principal, porquanto a verba honorária, na espécie, encontra-se condicionada à existência de montante condenatório efetivamente apurado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026